Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724247-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: FRANCISCA SILVEIRA DE PAULA 42828805115 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de FRANCISCA SILVEIRA DE PAULA, contra pronunciamento do Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, em ação de Busca e Apreensão determinou a emenda à inicial para o fim de ser indicado o “e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável” e para ser comprovada a “constituição da parte requerida em mora”. Por observar a falta de conteúdo decisório no comando jurisdicional, determinei que a Agravante se manifestasse acerca do cabimento do recurso. A Agravante compareceu aos autos, sustentando o caráter decisório do ato agravado e a necessidade de julgamento do recurso. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. O ato judicial impugnado, ao registrar a necessidade da parte autora emendar a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, alertando que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, delineou a natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, §3o do CPC. Embora o Juízo tenha examinado a questão da inadmissibilidade da notificação extrajudicial apresentada, evidentemente, ainda não indeferiu a inicial, mas deu nova oportunidade para a parte regularizar a propositura da ação. Logo, não se pode dizer que houve decisão interlocutória recorrível. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021.) (grifamos) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 15:24:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador